Tribunal: TJSP
Processo: 0048839-14.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara negou provimento ao recurso dos autores e deu provimento parcial aos recursos da FESP e SSPREV - Interposição de Recurso Especial pela FESP e SPPREV - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recursos Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, para aclaramento do julgado sem

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara negou provimento ao recurso dos autores e deu provimento parcial aos recursos da FESP e SSPREV - Interposição de Recurso Especial pela FESP e SPPREV - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recursos Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, para aclaramento do julgado sem alteração do dispositivo.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a servidores e empregados públicos – Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do RE no 1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ.
Juízo de retratação aceito para aclaramento do julgado no que toca aos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0048839-14.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AGLAE
BAUAB MARTINS, ADELINA FRANCO CARDOSO, APPARECIDA CLARA
LEME DE ARAUJO, APARECIDA MONTEIRO CEZAR, ASTINEZ NEJET SALIM
DRAIB, BENAIR COQUEMALA MANSANO, CLESEIDE PIRES DE CAMPOS
TEIXEIRA, DIRCE DOS SANTOS DURAZZO, DELEUSA ANDREONI TIERNO,
ELIZABETH GUIMARAES ASSAD, ELZA SARTORATO DIAS, ENY VIEIRA
LUZ SANSONE, GLORIA IVONE ALVES, IONE ANNA FIORAVANTE
BALESTIERO, IVONE NOGUEIRA COLACINO, LAUIZA JOSE TAIAR
SEMEGHINI, LENICE CAROLINA DE TOLEDO PRIOLI, LUCILA MARIA
ROCCA OCTAVIANO, MARIA ALCINA DE SOUZA RAVANINI, MARIA CELIA
BASSINELO SERAPHIM, MARIA CLARA LOPES BAPTISTA, MARINA
MARTINEZ, MAURO MONTEIRO DE CARVALHO, NEIDE APARECIDA DE
ANDRADE ARAUJO, NEOB HENRIQUE DE CARVALHO FERREIRA, ODILIA
ZANUSSO PAGNOSSIM, ORLANDO MORAL, SHIRLEY SARTORI MAGNOTTI,
SILVIA PASTINA e ZILDA EID ABIB, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Aceitaram a
conclusão dos autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para
aclarar os índices de correção monetária e juros aplicáveis nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, conforme decisões dos Tribunais Superiores.
V.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048839-14.2011.8.26.0053 -Voto no 35.482
2
Voto no 35.482
(Juízo de Retratação do art. 1.030,II, do novo CPC)
Apelação Cível n. 0048839-14.2011.8.26.0053
Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo
Recorridos: Aglae Bauab Martins e Outros
Comarca: São Paulo
Apelação Cível Acórdão desta Câmara negou provimento
ao recurso dos autores e deu provimento parcial aos
recursos da FESP e SSPREV - Interposição de Recurso
Especial pela FESP e SPPREV - Juízo de “retratação” do
art. 1030 do NCPC (Recursos Especial) Nova conclusão
ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito
Público Aceitação da conclusão, para aclaramento do
julgado sem alteração do dispositivo.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao
decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade
da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública

Condenação judicial referente a servidores e empregados
públicos Aplicação dos índices de atualização monetária
descritos no item 3.1.1 do RE no 1.492.221/PR, Tema 905,
julgado pelo STJ.
Juízo de retratação aceito para aclaramento do julgado no
que toca aos consectários legais.
1. Por meio de Acórdão de fls. 281/291, da lavra deste Relator, a
C. 6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por votação unânime, negou provimento ao apelo dos autores e, de
outra parte, deu provimento em parte ao Reexame Necessário e ao recurso
de apelação das requeridas Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo
Previdência para o fim exclusivo de fixar os juros de mora em consonância
com o disposto na Lei Federal no 11.960/09, mantida no mais a r. Sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Opostos Embargos de Declaração pela Fazenda do Estado de
São Paulo e Outro, restaram acolhidos “parcialmente os Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048839-14.2011.8.26.0053 -Voto no 35.482
3
Declaração da Fazenda do Estado de São Paulo e da São Paulo Previdência
(SPPREV) para o fim exclusivo de acrescer ao dispositivo do julgado que
também se dá provimento em parte ao apelo para consignar que o termo
inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado”.
Irresignadas as requeridas Fazenda do Estado de São Paulo e
Outro interpõem Recursos Especial e Extraordinário, que foram regularmente
contrariados.
Por fim, r. despacho do Eminente Desembargador Presidente da
Seção de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, considerando o
julgamento do RE no 1.492.221/PR (Tema 905 do C.STJ), devolveram-se os autos
a esta Colenda Câmara de Direito Público para realização de Juízo de
Retratação.
2. Do juízo de retratação.
Em razão da novel disciplina processual relativa ao
procedimento de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário,
sobretudo fundado no art. 1.030 e seus parágrafos, do Código de Processo
Civil, compete a esta Câmara de Direito Público apreciar questão ventilada
em RE ou REsp em caso de reconhecimento pelos C. STJ ou STF da
multiplicidade de recursos com idêntica fundamentação, retratando-se ou
declarando prejudicado o recurso.
Em sendo assim, aceito a nova conclusão dos autos da
Apelação Cível para o fim de exercer o juízo de “retratação”.
3. Feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-se ao exame da
questão ora posta, a saber: se aplicável o disposto no art. 1o-F da Lei Federal
no 9.494/97 na redação dada pela Lei Federal no 11.960/09.
Como sabido, trata-se de tema por demais complexo e que
gerou intenso debate nas Cortes Estaduais bem como nos Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048839-14.2011.8.26.0053 -Voto no 35.482
4
Contudo, consoante recente decisão do E. Supremo Tribunal
Federal, com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser
dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que
trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no
artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Este o teor da Ementa do julgado:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI
No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, 'CAPUT').
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, 'caput'), no seu núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais
devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048839-14.2011.8.26.0053 -Voto no 35.482
5
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor
na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e
generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill
do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São
Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a
primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual
os índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
Recurso Extraordinário no 870.947-SE, julgado em 20/9/2017, Rel.
Luiz Fux, publicado em 20/11/2017.
Com o julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, (DJe de
30.10.2019), o Superior Tribunal de Justiça discutiu os índices de correção
monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048839-14.2011.8.26.0053 -Voto no 35.482
6
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
Assim, no caso em tela, devem ser aplicados os índices de
atualização monetária descritos no item 3.1.1 do REsp. no 1.492.221/PR, Tema
905, julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos
autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para aclarar
os índices de correção monetária e juros aplicáveis nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, conforme decisões dos Tribunais
Superiores.
Sidney Romano dos Reis
Relator